Tribunal: CARF
Processo: 13931.000528/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.000528/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.662 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
O.N.P. TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INCOMPETÊNCIA. SUMULA CARF No 02
Nos termos do enunciado da Súmula CARF no 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA NÃO ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução
da lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de
inconformidade tempestivamente, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972 - PAF - Processo Administrativo Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e
nem das matérias preclusas, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000528/2009-66
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000528/2009-66

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-25.616 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP DEBCAD
no 37.170.837-0. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
AIOP 37.170.837-0
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO RODOVIÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO AO SEST/SENAT
Conforme previsto pela legislação previdenciária, a base de cálculo das contribuições
devidas ao SEST/SENA T é a mesma sobre a qual é calculada a contribuição
previdenciária a cargo da empresa no pagamento de fretes a transportador rodoviário
autônomo e equivale a 20% do valor bruto do frete.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ACOLHIMENTO DO PEDIDO.
A realização de perícia é procedimento vinculado à constatação de sua necessidade pela
autoridade julgadora à luz dos elementos dos autos em contraponto com as alegações e
provas produzidas pela defesa. Inexistindo dúvidas quanto à correção da apuração da
base de cálculo, não se justifica determinar a produção de prova pericial para se apurar o
que já está nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 02/2005 a 12/2007,
refere-se à contribuição previdenciária devida a terceiros incidente sobre os valores pagos ou
creditado à contribuinte individual – transportadores rodoviários autônomos. (Relatório Fiscal e-
fls. 154 a 157).
Na mesma ação fiscal foram lavradas 6 (seis) autos de infração:
 Debcad no 37.170.836-2 – contribuição patronal relativo à contribuintes
individuais – transportadores rodoviários autônomos - processo no
13931.000529/2009-19.
 Debcad no 37.170.837-0 – contribuição terceiros relativo à contribuintes
individuais – transportadores rodoviários autônomos - processo no
13931.000528/2009-66.
 Debcad no 37.170.838-9
 Debcad no 37.170.839-7 obrigação acessória – falta de exibição de
documentos – processo 13931.000532/2009-24
 Debcad no 37.170.840-0
 Debcad no 37.170.841-9 – obrigação acessória – GFIP que não
corresponde ao fatos geradores - processo 13931.000531/2009-80
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000528/2009-66

A ciência do lançamento foi em 23/10/2009 (e-fl. 160).
A impugnação foi apresentada em 24/11/2009 (e-fls. 161 a 165), alegando
incorreção da base de cálculo.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 209 A 2012) e decidiu por não acolher
os argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
16/03/2010 (e-fl. 187). Em 15/04/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 188 a
205, alegando a incorreção da base de cálculo e da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
A recorrente alega nulidade do lançamento sob argumento e ter havido falha na
lavratura. Menciona que consta como base legal para a multa os incisos do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, que, há época do lançamento, estava revogado pela Lei no 11.941, de 2009, que
teria passado a regular a aplicação de multa e juros, assim sustenta que a multa máxima seria de
20% e não de 24%.
Importante ressaltar que tais alegações não foram apreciadas pelo Acórdão
proferido pela DRJ, pois não constaram das matérias contestadas na impugnação.
A fim de esclarecimento adicional, ao tempo dos fatos geradores, estavam válidas
as regras de cálculo das multas aplicadas. A revogação pela Lei no 11.941 ocorreu em
27/05/2009, portanto, antes da apresentação de impugnação, que poderia, se julgasse pertinente,
ter solicitado a aplicação da multa mais benéfica, nos termos do CTN, mas não o fez.
Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da
lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de inconformidade
tempestivamente, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 –
PAF – Processo Administrativo Fiscal .
Decorrido o prazo para apresentação da manifestação, estará precluso o direito de
contestar novas matérias ou apresentar novos fatos ou motivos, a exceção de se referir a fatos ou
direito comprovadamente superveniente.
Mérito
Incorreção da base de cálculo
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000528/2009-66

Na impugnação a recorrente sustenta que a base de cálculo usada para o
lançamento da contribuição esta incorreta pois deveria ser “a parcela do frete, carreto ou
transporte correspondente à remuneração paga ou creditada ao transportador autônomo” e não “o
valor dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, ou seja, o valor bruto do frete”
A decisão da DRJ informa que:
Segundo a impugnação, a base de cálculo utilizada pela Fiscalização para o lançamento
estaria em descordo com o previsto no Decreto no] 1007/1993, uma vez que referido
Decreto indicaria em seu artigo 2°, inciso, lI, que a base de cálculo da contribuição ao
SEST/SENAT seria o:
II - salário de contribuição do transportador autônomo: a parcela do frete, carreto ou
transporte correspondente à remuneração paga ou creditada a transportador autônomo,
nos termos definidos no §4°, do art. 25 do Decreto n° 612, de 21 de julho de 1992.
(...)
E o Decreto nO 2.173/1997 era o Regulamento da Organização e do Custeio da
Seguridade Social-ROCSS que vigorou até a edição do atual Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto no3.048, de 06 de maio de 1999
E em todos eles a remuneração do transportador rodoviário autônomo é calculada
da mesma forma: pela aplicação de um percentual sobre o valor bruto do frete, o
qual será considerado como a remuneração recebida pelo transportador rodoviário
autônomo pelo serviço prestado.
E conforme-a-previsão-do- artigo 201, §4o-,-do-Regulamento da Previdência _ Social-
Decreto nO3.048, de 1999, que é o Regulamento vigente à época dos fatos:
§4° - A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no.6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado
por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto.
(Redação dada pelo Decreto n° 4.032, de 2001)
Já no recurso o argumento da recorrente é que o Decreto no 3.048, de 1999, no seu
artigo 201, II, §4o, teria aumentado a base da contribuição social de 20% das remunerações pagas
(Lei no 8.212, de 1991) para 20% sobre o rendimento bruto do frete, o que seria inconstitucional
O argumento não estava na impugnação mas foi trazido em resposta ao
julgamento feito pela DRJ, contudo, o assunto de inconstitucionalidade de lei foi a muito
pacificado no âmbito deste Conselho. Prevê a Súmula no 02 do CARF.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ora, se não há pronunciamento definitivo no âmbito dos Tribunais Superiores que
reconheça a alegada inconstitucionalidade do Decreto no 3.048, de 2001, não pode esse órgão,
em julgamento de recurso, reconhecer tal alegação.
Nos termos da Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000528/2009-66

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das matérias preclusas e alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 217
DF CARF MF
Original